Tribunal: TJPA
Processo: 0804456-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804456-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: JEOVANEIA RODRIGUES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

1. O art. 318, V, do Código de Processo Penal passou a admitir a conversão da prisão preventiva por domiciliar na situação de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

2. Sendo a paciente comprovadamente mãe de criança, torna-se imperativa, em razão da falta de excepcionalidade, a conversão da prisão preventiva pela domiciliar.

3. Ordem conhecida e concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por constrição domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Sâmio Gustavo Sarraf Almeida, em favor de
Jeovaneia Rodrigues Miranda,
que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, 35 e 36 da Lei nº 11.343/06.

Esclarece o impetrante que:

“A Paciente teve em seu desfavor a decretação de prisão preventiva em

decorrência de mandado de prisão expedido pelo MM. Juízo de Igarapé-Miri em 03 de julho de 2020 na Operação Vento do Norte nos autos processuais no 0001584- 74.2020.8.14.0022
(Doc. 2 – Decisão que decretou a prisão preventiva)
.

Sabe-se que a Paciente possui filho de 5 anos de idade, já existindo, inclusive dois pareceres FAVORAVEIS do MPE pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Doc. 3 – 1ª Manifestação MP de 13 de agosto de 2020 e 2ª Manifestação de 16 de março de 2021).

Em 05 de maio de 2021, o MM. Juizo de Igarape-Miri indeferiu o pedido de prisão domiciliar e extensão de benefício, com base no risco da aplicaç
ã
o da lei penal e por supostamente a mesma demonstrar interesse em frustrar a persecuç
ã
o penal (Doc. 4 – Decisão que negou a prisão domiciliar e extensão).

Não constam nos autos principais registros de reiteração delitiva, ou risco na aplicação da lei penal, nem mesmo interferência na persecução penal, que possam ser colocados em desfavor da Paciente, vez que, as únicas provas já estão no IPL, não havendo prova nova, além disso, a lei penal está sendo devidamente aplicada, podendo ser constatada pelo próprio resultado das investigações e da instrução que está em fase inicial, e ainda, a mesma, por intermédio deste advogado, já apresentou sua defesa escrita (Doc. 5 – Comprovante de Protocolo REA e procuração).

Nesse sentido, a defesa vem requerer análise acerca da prisão domiciliar, bem como, requerer a extensão de benefício de liberdade concedido a outro corréu que possui as mesmas condições que Jeovaneia”.
(Grifos no original).

Nesse contexto, afirma que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que, por ser mãe de criança menor de 12 anos e não estar sendo acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça,
“a Prisão Preventiva mostra-se excessiva ao presente caso, sendo possível atingir a segurança do Processo, Juízo e Dignidade da Paciente com a CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR com Medidas Cautelares”.

Sustenta, ainda, o direito de extensão do benefício da liberdade provisória concedida, pelo Juízo
a quo
, aos corréus Sandenilson Almeida Alves e Sheila do Socorro Moraes
, considerando se encontrar em
idêntica situação daqueles.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, para
“A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MEDIDAS CAUTELARES OU A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE OU DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS, e em seguida a ordem de Habeas Corpus liberatorio, in totum, ratificando a liminar”.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado), ocasião em que
deferiu o pedido liminar
, solicitou informações ao Juízo apontado coator e, por último, determinou a posterior remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau.

Foram prestadas as informações (PJe ID. nº 5.260.255)

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. (PJe ID. nº 5.300.490).

Cumpridas as diligências, o relator originário determinou a redistribuição dos autos a este gabinete, por força de prevenção.

No dia 08/07/2021, reconheci a prevenção indicada e por não haver nos autos qualquer informação acerca do local em que a paciente estaria cumprindo constrição domiciliar, já que estava na condição de foragida quando da antecipação da tutela, requisitei informações complementares à autoridade indicada como coatora.

Informações complementares prestadas em 13/07/2021 (PJe ID nº 5.359.437), transcrevendo minudente certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Avaliador Gilberto Sousa Corrêa, o qual descreveu que:

“na data de 13/07/2021, em cumprimento à ordem contida no mandado em epígrafe, dirigi-me ao logradouro indicado (Travessa Padre Emilio, n° 200, próximo a Igreja Batista, bairro Perpétuo Socorro, Igarapé-Miri/PA) e, ali sendo, às 11h35min, após as formalidades legais, INTIMEI JEOVANÉIA RODRIGUES MIRANDA de todos os termos e conteúdo do Mandado referido, que li e lhe dei para ler. Na diligência, a Intimada informou que reside na residência de 03 (três) cômodos com seu filho, R.J.R.M., o qual estava no local, que trabalha com vendas online de artigos de perfumaria e vestuário, o que, também, pude constatar, haja vista que existiam diversas roupas embaladas e perfumes na sala da residência, informou que a criança está regularmente matriculada no l' Ano do ensino infantil, na Escola Municipal Marilda Nunes, estando atualmente em período de férias escolares. (...). De tudo ficou ciente, havendo recebido uma via do mandado, acompanhado do Despacho Judicial, lançando sua assinatura no expediente que devolvo à Secretaria”.

É o relatório.

VOTO

Após refletir sobre a questão, pude concluir, especialmente com base nas informações complementares, que a ordem deve ser concedida, nos termos do pronunciamento liminar exarado pelo Desembargador Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado).

Explico.

É impositiva a conclusão de que a coacta faz jus a conversão da ordem de prisão preventiva pela constritiva domiciliar, porquanto ficou devidamente comprovado nos autos (PJe ID nº 5.181.309)

que é mãe de R. J. R. M., com 06 anos de idade, incidindo na hipótese descrita no art. 318, V
[1]

e art. 318-A
[2]
, ambos do Código de Processo Penal.

Neste ponto, tem-se como certo que a intenção do legislador foi priorizar o bem estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Carta Magna, bem como tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa. A inovação legislativa trazida pela Lei nº 13.257/16, acrescentando o inciso V, ao artigo 318, do Código de Processo Penal, limitou-se a estabelecer, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o requisito de ser mulher com filho menor de 12 (doze) anos, sem nada condicionar.

Salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que o infante necessita do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº. 143.641/SP, relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, ao conceder
habeas corpus
coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados por mulheres que, embora atendidas aquelas condições (gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda), foram cometidos mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Ressalto, na oportunidade, que o crime não implicou em violência ou grave ameaça a terceiros, ou contra seu descendente ou qualquer situação excepcional – não sendo a fuga inicial da paciente fundamento suficientemente apto a afastar o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 146.641⁄SP e as disposições do Código de Processo Penal a partir da publicação da Lei n. 13.769⁄2018 –, impondo-se, assim, a garantia do direito da criança e, portanto, a prisão domiciliar da paciente.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. FORAGIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. NOVO ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016
). 2. In casu, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se tão somente na circunstância de a paciente estar foragida, mesmo tendo sido registrado ser ela mãe de criança com 3 anos de idade. 3. A mera fuga, apesar de consubstanciar motivação idônea para a imposição da prisão preventiva, devido ao risco à aplicação da lei penal, não é motivo suficiente para, por si só, configurar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção (precedente do Supremo Tribunal Federal).
4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 5. Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por domiciliar”.
(STJ - HC: 485048 SP 2018/0338992-3, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020 - grifei).

Por fim, destaco que não ignoro a natureza e gravidade do delito imputado à paciente, contudo, entendo ser a segregação domiciliar, no momento, medida que se impõe diante da situação dos autos, visando o melhor interesse e proteção dos filhos envolvidos.

Por todo o exposto, deixo de acompanhar o judicioso parecer do Ministério Público para,
ratificando a liminar anteriormente concedida, manter a conversão da custódia preventiva da paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...) V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

[2]

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Belém, 03/08/2021